Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600441-50.2020.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: FERNANDO AUGUSTO TANCK
Órgão julgador: RECORRENTE: FERNANDO AUGUSTO TANCK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
02/03/2021
Número: 0600441-50.2020.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 24/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600440-65.2020.6.16.0171
Assuntos: Divulgação de Fatos Inverídicos na Propaganda Eleitoral, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Imprensa Escrita -
Jornal/Revista/Tabloide, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600441-50.2020.6.16.0171
que, com fundamento no art. 57-D, §§2º e 3º da Lei nº 9.504/1997, confirmou a decisão liminar
proferida em 22.10.2020, para fins de determinar aos representados a interrupção na distribuição
do jornal de ID. 19978933 e a proibição de reexibição do conteúdo e, no mérito, julgou procedente o
pedido deduzido na Representação Eleitoral, para condenar solidariamente os representados
Fernando Augusto Tanck, Vanderlei de Souza e Coligação "Nova Tamandaré", ao pagamento de
multa eleitoral, que fixoU em R$10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista que a distribuição do
material em discussão nos autos ocorreu quase em sua totalidade, com potencial de alcance de
grande número de eleitores e possibilidade de desequilibrar de maneira gravosa o pleito eleitoral.
(Representação Eleitoral cumulada com tutela de urgência pela Coligação "Almirante Tamandaré
Seguindo em Frente" em face de Fernando Augusto Tanck, Vanderlei de Souza e Coligação "Nova
Tamandaré vez que a representante foi informada que no dia 22/10/2020 os representados teriam
distribuído jornal no qual existe propaganda eleitoral negativa em relação ao atual prefeito e
candidato à reeleição Gerson Colodel, em violação ao disposto na Resolução n. 23.610/2019 do
Tribunal Superior Eleitoral, para o que requereu a concessão de tutela de urgência para o fim de
determinar i) a cessação da divulgação do material; ii) a proibição de reexibir, compartilhar, ou
trazer à público referido material; iii) que seja deferida a busca e apreensão do material discutido
no comitê de campanha dos representados; no mérito, pleiteou a confirmação da medida liminar e
a imposição de multa aos representados pela divulgação de propaganda eleitoral vedada, cujo
pedido liminar foi deferido pelo juízo (ID. 20005338), determinando-se a interrupção da distribuição
do material e determinando a busca e apreensão dos jornais na sede do comitê dos
representados). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FERNANDO AUGUSTO TANCK (RECORRENTE)
SHADEA EL KOUBA GOMES (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)

VANDERLEI DE SOUZA (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
NOVA TAMANDARÉ 17-PSL / 14-PTB / 12-PDT
(RECORRENTE)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
ALMIRANTE TAMANDARÉ SEGUINDO EM FRENTE 10-
REPUBLICANOS / 11-PP / 13-PT / 15-MDB / 18-REDE / 19-
PODE / 20-PSC / 25-DEM / 27-DC / 28-PRTB / 40-PSB / 43-PV
/ 90-PROS / 55-PSD (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
26246
716
25/02/2021 18:47 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.250

RECURSO ELEITORAL 0600441-50.2020.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: FERNANDO AUGUSTO TANCK
- OAB/PR0050784
ADVOGADO: SHADEA EL KOUBA GOMES
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
RECORRENTE: VANDERLEI DE SOUZA
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
RECORRENTE: NOVA TAMANDARÉ 17-PSL / 14-PTB / 12-PDT
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRIDO: ALMIRANTE TAMANDARÉ SEGUINDO EM FRENTE 10-REPUBLICANOS /
11-PP / 13-PT / 15-MDB / 18-REDE / 19-PODE / 20-PSC / 25-DEM / 27-DC / 28-PRTB / 40-PSB /
43-PV / 90-PROS / 55-PSD
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
VEICULAÇÃO.
DESINFORMAÇÃO.
CONTEÚDO
OFENSIVO. PROPAGANDA IMPRESSA.
MULTA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. PROVIMENTO.
1. A solução jurídica adotada pelo
legislador
para
a
veiculação
de

desinformação e conteúdo ofensivo em
propaganda impressa foi o deferimento
de direito de resposta e eventual
apuração de crime e reparação no juízo
cível, inexistindo previsão legal de
imposição
de
sanção
pecuniária.
Inteligência dos art. 9º e art. 243 do
Código Eleitoral.
2. O art. 57-D da Lei nº 9.504/97, por
impor restrição à direito fundamental e
prever sanção deve ser interpretado
restritivamente, aplicando-se, conforme
expressa dicção, à propaganda veiculada
por
meio
da
rede
mundial
de
computadores (internet) ou outros meios
de comunicação interpessoal mediante
mensagem eletrônica, não podendo ser
interpretada
extensivamente
para
abranger material impresso.
3. No caso concreto, considerando a
inexistência
de
previsão
legal
sancionatória para a veiculação de
desinformação e conteúdo ofensivo em
propaganda
impressa,
com
a
superveniência do pleito, verifica-se a
perda do interesse em caracterizar o
conteúdo inquinado como desinformação
ou
conteúdo
ofensivo,
impondo-se,
assim, o afastamento da multa aplicada
sem previsão legal.
3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/02/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela COLIGAÇÃO “ALMIRANTE
TAMANDARÉ SEGUINDO EM FRENTE” em face de FERNANDO AUGUSTO TANCK,
VANDERLEI DE SOUZA e COLIGAÇÃO NOVA TAMANDARÉ, sob a alegação de propaganda
eleitoral negativa, depreciativa e com "fake news" (id. 17188666).
Por sentença (id. 15355116), o juízo a quo julgou procedente a representação
para determinar a interrupção da distribuição do jornal e proibição da reexibição do conteúdo,
bem como a imposição de multa eleitoral fixada em R$ 10.000,00.
Inconformado, os representados recorreram, aduzindo, em síntese, que o jornal
impugnado veiculou conteúdo verdadeiro. Argumentam que a sentença reconheceu apenas um
ponto como sendo calunioso entretanto não indicou qual teria sido o "crime" imputado.
Sustentam que o pedido de calúnia sobre o fato dos comissionados sequer foi requerido na
petição inicial, portanto, a sentença seria "
" e que o juízo de primeiro grau aplicou
ultra petita
multa inexistente, pois o dispositivo invocado refere-se à propaganda na internet. Afirmou que a
crítica faz parte do debate político.
Contrarrazões pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento.
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural
eletrônico no dia 02/11/2020 e as razões foram protocoladas no dia 02/11/2020.
Intimado via mural eletrônico em 03/11/2020, a recorrida protocolou suas
contrarrazões em 04/11/2020, tempestivamente.
Preliminarmente, o Recorrido sustenta que o recurso não deve ser conhecido
porquanto não infirma especificamente os fundamentos da sentença limitando-se a reproduzir
argumentos já delineados e refutados, o que atrairia a incidência da Súmula TSE nº 26.
A tese não vinga.
Da sentença colhe-se que o eixo principal de fundamentação foi a veiculação de
"propaganda depreciativa" em violação ao art. 27, § 1º da Resolução TSE nº 23.610/19 e art.

243, IX do Código Eleitoral. Entendeu o magistrado de primeiro grau que "há evidentemente a
produção de material visando desqualificar o atual prefeito, de forma difamatória, gerando
sentimento de repulsão por parte do eleitoral [sic] ao candidato à reeleição".
A insurgência específica do recorrente quanto ao mencionado embasamento
resta patente, mormente quando afirma que não houve veiculação de conteúdo inverídico e sim
crítica contundente ao então gestor e candidato à reeleição, bem como, no trecho em que
ressalta que a sentença delineou haver conteúdo calunioso sem pontuar, entretanto, qual delito
teria sido imputado falsamente. Ademais, o recorrente teceu argumentos contra a sanção
pecuniária aplicada em primeiro grau, não havendo falar-se em falta de dialeticidade.
Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Em síntese, a exordial narrou que em 22/10/2020 os então representados
distribuíram material impresso que veiculou propaganda eleitoral negativa, depreciativa e com
"fake news" com o intuito de macular a honra de Gerson Colodel e Daniel Lovato. Para
esclarecimento, reproduzo o material conforme colacionado:

Objetivamente, a insurgência dos representantes foi no sentido de serem
mentirosas as informações acerca do aumento salarial do Prefeito e do IPTU, pugnando-se, ao
final, a proibição de divulgação, busca e apreensão do material e a condenação em multa
prevista no art. 19, § 1º, 107, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/19 c/c art. 37, § 1º e 40-B,
parágrafo único, da Lei nº 9.504/97.
Por sentença, o juízo de primeiro grau julgou procedente a representação e
condenou os representados ao pagamento de multa no montante de R$ 10.000,00 de forma
solidária, bem como determinou a proibição de distribuição ou reexibição do conteúdo. O
fundamento utilizado para aplicação de multa foi o art. 57-D, §§ 2º e 3º da Lei nº 9.504/97.
Em suas razões recursais o recorrente afirmou que não há fato inverídico
retratado, mas apenas crítica à atuação do gestor municipal e candidato à reeleição. Ressalta

que em nenhum momento a inicial contestou a informação acerca dos cargos comissionados.
Pontuou que, na sentença, apenas o excerto relativo à criação de cargos em comissão para
"privilegiar os amigos" foi considerado "acusação explícita da prática de crime", entretanto, não
houve a indicação de qual teria sido o delito praticado.
Ademais, afirma o recorrente que não existe previsão legal para a sanção imposta
na medida em que o juízo de primeiro grau realizou interpretação extensiva para aplicar multa
com base no art. 57-D da Lei Eleitoral, "dispositivo aplicado em relação à propaganda na
internet".
O recorrido por sua vez afirma que a sentença analisou todas as matérias
arguidas na exordial. Sustentou que o material impugnado não contém mera crítica e sim
"conjectura falaciosas" com o intuito de desinformar. Pormenoriza aduzindo que não houve
aumento salarial mas apenas um "retorno ao status quo da fixação constitucional dos subsídios
ocorrida em 2012, por meio da Lei Municipal nº 1634/2012", além do que, somente a Câmara
Municipal tem atribuição para tal mister por meio de projeto de lei. Na mesma esteira,
argumenta que não houve aumento do IPTU mas apenas adequação da planta base, portanto,
a alíquota permaneceu a mesma incidindo sobre base atualizada por georeferenciamento.
Pois bem. Trata-se o presente feito de verificação de desinformação. Sobre o
assunto, a Corte Superior trouxe tratamento específico no art. 9º da Resolução TSE nº
23.610/19:
Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo, inclusive
veiculado por terceiros, pressupõe que o candidato, o partido ou a coligação tenha verificado
a presença de elementos que permitam concluir, com razoável segurança, pela fidedignidade
da informação, sujeitando-se os responsáveis ao disposto no
,
art. 58 da Lei nº 9.504/1997
sem prejuízo de eventual responsabilidade penal.
Acerca do meio utilizado - propaganda eleitoral impressa - o art. 21 do mesmo
diploma enuncia os requisitos obrigatórios para a regularidade da divulgação:
Art. 21. Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral a
veiculação de propaganda eleitoral por meio de distribuição de folhetos, adesivos, volantes e
outros impressos, os quais devem ser editados sob a responsabilidade do partido político, da
coligação ou do candidato, sendo-lhes facultada, inclusive, a impressão em braille dos
mesmos conteúdos (Lei nº 9.504/1997, art. 38, e Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com
Deficiência
Decreto
nº
6.949/2009,
arts.
9º,
21
e
29).
§ 1º Todo material impresso de campanha eleitoral deverá conter o número de inscrição no
CNPJ ou o número de inscrição no CPF do responsável pela confecção, bem como de quem
a contratou, e a respectiva tiragem, respondendo o infrator pelo emprego de processo de
propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso de poder (Lei nº 9.504/1997, art. 38, §
1º; Código Eleitoral, arts. 222 e 237; e Lei Complementar nº 64/1990, art. 22).
Dos excertos, resta evidente que a solução jurídica adotada para a propagação
de desinformação na propaganda eleitoral é possibilitar ao atingido o restabelecimento da
verdade por meio do direito de resposta, além de eventual apuração de crime, inexistindo
previsão de multa.

No que concerne à veiculação de conteúdo ofensivo em material impresso, além
da possibilidade de peticionamento por direito de resposta, há previsão específica no art. 243
do Código Eleitoral no sentido da apuração do delito, bem como, concede ao ofendido a via de
reparação do dano moral no juízo cível, inexistindo, da mesma forma, previsão de sanção
pecuniária.
Ademais, quanto à restrição de meios publicitários destinados a criar,
artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais a tônica trazida
pelo art. 10, § 1º da Resolução TSE nº 23.610/19 é a prevalência da liberdade de expressão,
podendo o juiz eleitoral valer-se do exercício do poder de polícia para o fim de coibir excessos,
porém, sem prever a imposição de multa eleitoral.
Art. 10. A propaganda, qualquer que seja sua forma ou modalidade, mencionará sempre a
legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo empregar meios
publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública, estados mentais,
emocionais ou passionais
, e
.
(Código Eleitoral, art. 242
Lei nº 10.436/2002, arts. 1º e 2º)
§ 1º A restrição ao emprego de meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na
opinião pública, estados mentais, emocionais e passionais não pode ser interpretada de
forma a inviabilizar a publicidade das candidaturas ou embaraçar a crítica de natureza
política, devendo-se proteger, no maior grau possível, a liberdade de pensamento e
expressão.
Assim, verifica-se que em nenhum dos dispositivos transcritos o legislador previu
a imposição de multa, mas tão somente a via do direito de resposta, apuração de eventual
delito e reparação no juízo cível.
No caso concreto, tratando-se de circunstância fática que envolve alegação de
desinformação e conteúdo ofensivo em propaganda eleitoral impressa é cediço que, com a
superveniência do pleito, esvazia-se o interesse em determinar se, efetivamente, o material
impugnado era permeado por aquelas características deletérias, uma vez que não há previsão
legal de aplicação de multa ou outra sanção.
Nessa esteira não se sustenta a multa aplicada pelo juízo eleitoral de primeiro
grau com fundamento no art. 57-D da Lei Eleitoral. Reza o dispositivo que:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha
eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o direito de
resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por
outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica. (Incluído pela Lei
n º
1 2 . 0 3 4 ,
d e
2 0 0 9 )
§ 1o

(VETADO)
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Tratando-se de previsão legal que impõe restrição a direito fundamental e prevê
sanção sua interpretação deve ser restritiva, aplicando-se estritamente aos meios "rede
mundial de computadores" e "outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem

eletrônica" não se podendo adotar a interpretação extensiva conforme realizado em primeiro
grau.
Portanto, tratando-se, no caso concreto, de propaganda eleitoral veiculada por
material impresso, não há que se impor multa eleitoral despida de previsão legal.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE provimento para reformar a sentença e afastar a multa imposta.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600441-50.2020.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: FERNANDO AUGUSTO
TANCK - Advogados do RECORRENTE: SHADEA EL KOUBA GOMES - PR0050784, LUIZ
EDUARDO PECCININ - PR0058101, DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR0097632, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR0081995 -
RECORRENTE: VANDERLEI DE SOUZA - RECORRENTE: NOVA TAMANDARÉ 17-PSL /
14-PTB / 12-PDT - Advogados dos RECORRENTES: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101,
DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632, JEANCARLO
DE OLIVEIRA COLETTI - PR0081995 - RECORRIDO: ALMIRANTE TAMANDARÉ SEGUINDO
EM FRENTE 10-REPUBLICANOS / 11-PP / 13-PT / 15-MDB / 18-REDE / 19-PODE / 20-PSC /
25-DEM / 27-DC / 28-PRTB / 40-PSB / 43-PV / 90-PROS / 55-PSD - Advogados do RECORRIDO:
MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR0081977.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.

SESSÃO DE 24.02.2021.